Tribunal: TJES
Processo: 0001078-28.2010.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001078-28.2010.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ILDENE DOS SANTOS DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0001078-28.2010.8.08.0051

APTE
:
ILDENE DOS SANTOS DE SOUZA

APDO
:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL.
LAUDO PERICIAL
.
NECESSIDADE DE CONFECÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.

1
.

O
adicional de insalubridade encontra-se previsto nos artigos
106 e 108 da
Lei Complementar n.
008/2008
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pedro Canário).

2
.

Necessidade de confecção de laudo pericial com a finalidade de
demonstrar
o grau de
insalubridade no local de trabalho
para que seja delimitado o percentual devido
.

5.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0001078-28.2010.8.08.0051

APTE
:
ILDENE DOS SANTOS DE SOUZA

APDO
:
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:

DES. Robson luiz albanez

VOTO

Trata-se
apelação cível
interposta por
ILDENE DOS SANTOS DE SOUZA

eis que irresignado com os termos da r. sentença (fl.92/93),
proferida nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, pela qual forma julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial e relativos ao percebimento de
adicional de insalubridade.

A
duz
o
Recorrente às fl.
95/103
, que merece reforma a r. sentença para deferir o pagamento do adicional,
de acordo com a Lei municipal nº 008/2008;
L
audo
P
ericial de fl.76/79; Lei nº 7.394/85 e Decreto Regulamentador nº 92.790/86
.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a apelante é servidora pública municipal, contratada em 30/06/2006, para atuar na função de técnico em radiologia, quando passou a receber, além da remuneração, o adicional de insalubridade, até setembro de 2009, data em que fora suprimido da folha de pagamento sem aviso prévio ou justificativa plausível.

Narra ainda que apesar de realizada a reclamação junto ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia e assinatura de termo de compromisso para o pagamento do adicional no local onde fosse constatada a situação insalubre, não houve
o pagamento referente, até abril de 2010,
quando foi pago adicional de
periculosidade.

Em seguida, maio de 2010,
foi
cessado o pagamento de qualquer adicional.

D
iga-se que o Município acionado não trouxe comprovação que afastasse a obrigatoriedade do adicional, apenas contestando o percentual que deveria ser pago ao afirmar que a Lei Complementar nº 008/2008, Estatuto dos Servidores do Município de Pedro Canário, estabelece em 20% o patamar para a insalubridade em grau médio, acostando aos autos, inclusive, documento que indica
o grau médio de insalubridade na
função desenvolvida pela requerente/apelante.

V
erifica-se pelo documento acostado em fl.77, a conclusão de que “
Existe insalubridade em grau m
é
di
o
(20 %) nesta atividade, pela exposiç
ã
o a agentes biol
ó
gicos, conforme Anexo XIV da NR 15 da portaria 3214/78. Existe periculosidade nesta atividade devido a exposiç
ã
o a radiaç
õ
es ionizantes Não h
á
enquadramento para aposentadoria especial em conformidade
com
a Decreto 3038/99 e suas modificaç
õ
es do MPAS
.”

Detalha ainda, que na função de técnico em radiologia, a exposição ao agente é habitual e permanente e as causas do risco são a transmissão por contato direto ou indireto, por vetor biológico ou mecânico ou pelo ar; que as rotas são a inalação, a ingestão, a penetração através da pele ou o contato com mucosas dos olhos, nariz e boca.

Sem embargo do documento apresentado, verifico que a medida adequada é o retorno dos autos à instância primeva para que seja realizada devida perícia com a finalidade de aferir o grau de insalubridade a que está submetido o servidor em seu ambiente de trabalho.

Isso porque o referido documento indicado como laudo pericial, não traz indicação da data em que foi realizado, o profissional que supervisionou o trabalho, tampouco se refere de forma específica ter sido elaborado nas instalações onde o requerente desenvolve suas atividades.

Com isso, n
ão me parece razoável
a conclusão tomada pelo juízo primevo de improcedência dos pedidos formulados, se
atá a supressão do pagamento do adicional de insalubridade
não houve interrupção da prestação do serviço nem modificação da
atividade laboral
,
revelando-se inadequado ao caso
o julgamento antecipado sem que tenha havido a realização da perícia pertinente
.

P
ara além disso,
contrariamente ao destacado na sentença,
há previsão na legislação municipal quanto ao pagamento referente, que
segundo a
jurisprudência está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores
.

D
a jurisprudência destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O servidor é titular do cargo de agente fiscal estadual agropecuário desde o ano de 2004 e diz que sempre trabalhou em ambientes insalubres. 2. O apelado trouxe à fl. 43 a portaria n.º 83/2011 que concede o adicional de insalubridade no grau médio a servidora Gerli Machado Galeão, e à fl. 44, a portaria n.º 4544/2011 que concede o mesmo adicional ao servidor Fábio Rogério Reis de Lima, ambos titulares do cargo de agente fiscal agropecuário junto a ADEPARÁ. 3. O pressuposto do adicional de insalubridade é a caracterização técnica dos fundamentos fáticos que justifiquem a atribuição do plus remuneratório com o fito de compensar justamente as condições especiais de exercício do cargo. 4. O Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94. 5.
A jurisprudência é farta no sentido de que é imprescindível a realização de perícia para o deferimento ou não do adicional de insalubridade. 6. Não havendo nos autos prova de que foi realizado perícia no local de trabalho do recorrido, a medida que se impõe é a reforma da sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PA - APL: 00006443920128140039 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/06/2016).

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE LEME – FISIOTERAPEUTA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM GRAU MÉDIO (20%), COM O PAGAMENTO RETROATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da prova oral requerida – Rejeição. MÉRITO – Adicional de insalubridade e danos morais – Acolhimento do pedido de condenação ao pagamento do referido adicional –
Laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, que reconheceu o desempenho de atividade insalubre pela servidora, em grau médio – Ausência de prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial – Natureza declaratória do laudo – Pagamento devido desde o início do exercício da atividade insalubre – Precedentes
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Parte autora sucumbente no tocante ao pedido de indenização por danos morais – Reconhecimento de sucumbência recíproca – Sentença alterada, no aspecto. Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10033278820198260318 SP 1003327-88.2019.8.26.0318, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 05/07/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021).

Por fim, quanto à legislação municipal, i
n verbis
:

Art. 106. Será co
ncedido
adicional de insalubridade, pe
ri
culosidade ou penosidade aos servidores municipais, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, que exer
ç
am atividade considerada insalubre,
penosa
ou penosa.

Art. 108. 0 adicional de insalubridade será concedido nos seguintes percentuais incidentes sobre o piso básico municipal:

I
- de 10% (dez porcento) para a insalubridade de grau m
í
nimo;

II - de 20% (vinte por cento) pare a
insalubridade
de grau médio;

I
II
- de 40% (quarenta porcento) para a insalubridade de grau máximo.

Diante de todo o exposto, tenho por bem
conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, anulando a sentença proferida, a permitir que os autos retornem à instância primeva com a finalidade de que seja realizada a prova pericial como meio de aferir o grau de insalubridade a que está submetida a requerente em seu ambiente de trabalho.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.